Tribunal: TJBA
Processo: 8003464-23.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003464-23.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: INALVA MARINHO CARDOSO

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DÉBITO
INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus-Ba, que julgou
procedentes os pedidos formulados
na inicial para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a restituição em dobro do valor descontado, fixando indenização por danos morais. A instituição financeira recorre buscando a reforma integral da sentença ou, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito e do respectivo desconto em conta corrente na modalidade de débito automático; Avaliar a configuração dos danos morais decorrentes de desconto indevido que atinge verba de natureza alimentar; Analisar a adequação e a proporcionalidade do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, incidindo as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, cabendo ao prestador de serviços demonstrar a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira não apresentou o instrumento contratual assinado ou qualquer meio válido de adesão eletrônica que comprove a solicitação do cartão de crédito ou a autorização para o desconto em conta corrente.

5. A juntada unilateral de faturas e regulamentos genéricos não é suficiente para atestar a existência e a validade do negócio jurídico, configurando falha na prestação do serviço.

6. A cobrança indevida, sem engano justificável e contrária à boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, aplicável a cobranças realizadas após março de 2021.

7. A subtração de valores que comprometem a integralidade do benefício previdenciário da autora, tratando-se de verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando evidente violação aos direitos da personalidade e gerando dano moral indenizável.

8. O valor fixado na origem a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano suportado pela autora, atendendo plenamente às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o desconto em conta corrente quando a instituição financeira não comprova, mediante documentos idôneos, a contratação do serviço e a autorização expressa para o débito automático. 2. A cobrança indevida que atinge verba de natureza alimentar enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores, conforme as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência pacificada."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003464-23.2024.8.05.0103
, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelante
B
ANCO BRADESCO
S.A.
e apelada
INALVA MARINHO CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.